Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708578-36.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: FÁBIO ALVES LEANDRO e outros PACIENTE: JADSON CARVALHO LINO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Fábio Alves Leandro, OAB/DF n° 54.634, e outros, em favor de JADSON CARVALHO LINO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, onde tramita a ação penal no 0744648-20.2021.8.07.0001, na qual o paciente é réu pela suposta prática dos crimes descritos no art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 1°, §1°, II e §4°, da Lei n° 9.613/1998 (lavagem de dinheiro). Alegam os impetrantes, em síntese, que a decisão que rejeitou teses da defesa formuladas em resposta à acusação carece de fundamentação e individualização, sendo genérica. Sustenta que as alegações de inépcia da denúncia e absolvição sumária não foram examinadas, adotando a decisão que as rejeitou fundamentação padronizada, o que ensejaria sua nulidade. Aduz a presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, este último em razão da designação de audiência de instrução para o dia 15/05/2023, despontando risco iminente de prolação de sentença em processo manifestamente nulo. Requer, então, o sobrestamento liminar da ação penal até o julgamento final deste writ, bem como a intimação dos impetrantes para realizar sustentação oral. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De plano constata-se a ausência de periculum in mora. Conforme consta expressamente da decisão apontada como coatora, a designação de audiência de instrução para o dia 15/05/23, às 14hs, é tão somente para oitiva da vítima e testemunhas arroladas na denúncia. A data para continuação da instrução, visando à oitiva das testemunhas de defesa e interrogatórios dos acusados, 13 (treze) ao todo, ainda não tem sequer data definida, de modo que o aventado risco de prolação de sentença em processo alegadamente nulo inexiste na hipótese. À toda evidência trata-se de processo complexo, com múltiplos acusados e imputações diversas, de modo que o encerramento da instrução, seguido da fase de diligências e memoriais finais possivelmente deve se alongar, afastando, portanto, qualquer possibilidade de prolação de sentença antes do julgamento de mérito do writ. Ademais, mesmo que a instrução pudesse se encerrar no dia 15/05/23, com prolação de sentença na mesma data, possibilidade bastante remota no caso, ainda assim é possível prognosticar que o mérito do habeas corpus já terá sido julgado até essa data, haja vista sua prioridade regimental de tramitação e a notória celeridade com que são levados em mesa por este Relator. Assim sendo, ausente o requisito do periculum in mora, DENEGO o pedido liminar. Outrossim, INDEFIRO, por ora, o pedido prévio de intimação para fins de sustentação oral, por ausência de previsão legal ou regimental de suporte. Saliente-se, no ponto, que nos termos do art. 664 do CPP c/c art. 97, I, e art. 217, ambos do RITJDFT, o habeas corpus independe de inclusão em pauta e o relator deve apresentá-lo para julgamento em mesa na primeira sessão seguinte ao recebimento dos autos advindos da Procuradoria de Justiça, o que normalmente ocorre. Desse modo, o direito de intimação para fins de sustentação oral exsurge apenas nos casos em que essa regra procedimental não é observada, cabendo aos advogados impetrantes, portanto, acompanhar a tramitação. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR